Tribunal: STF
Processo: AI 598525
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
Ausência da cópia da certidão de
   publicação do acórdão recorrido. Óbice ao conhecimento do agravo
   de instrumento. Súmula n. 288 do STF.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.